Tribunal: TJMT
Processo: 0000281-07.2009.8.11.0018
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000281-07.2009.8.11.0018
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Competência do Órgão Fiscalizador]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), C R MORAES CONFECCOES - ME - CNPJ: 02.147.710/0001-74 (APELADO), CARLOS RODRIGUES DE MORAES - CPF: 667.047.669-87 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0000281-07.2009.8.11.0018

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: C R MORAES CONFECCOES - ME, CARLOS RODRIGUES DE MORAES

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CITAÇÃO POR EDITAL. INÉRCIA PROCESSUAL. RECURSO DE AGRAVO INTERNO. NÃO PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação e manteve a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente em execução fiscal, extinguindo o processo.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar: (i) a ocorrência da prescrição intercorrente, tendo em vista a citação por edital e a ausência de outros atos processuais interrompendo a contagem do prazo; (ii) a validade dos atos subsequentes à anulação da citação por edital, incluindo a penhora, e seu impacto no reconhecimento da prescrição.

III. Razões de decidir

3.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento sobre a prescrição intercorrente nas execuções fiscais, conforme o REsp no 1.340.553/RS, que estabelece a contagem do prazo a partir da ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor ou a inexistência de bens penhoráveis.

4.

O prazo de suspensão do processo de um ano, previsto no art. 40 da Lei no 6.830/80, é automático e começa a contar a partir da ciência da Fazenda Pública da ineficácia das tentativas de localização do devedor.

5.

No caso em análise, a citação por edital foi anulada, e, portanto, os atos subsequentes, incluindo a penhora, são considerados inválidos. A partir da primeira ciência da não localização do executado, em 25 de maio de 2010, até a efetivação da citação, em 7 de junho de 2023, transcorreu mais de seis anos sem que houvesse causa interruptiva da prescrição.

6.

A inércia processual configurou a prescrição intercorrente, razão pela qual a sentença que extinguiu o feito está correta, não sendo plausíveis as alegações do agravante para a modificação da decisão.

IV. Dispositivo e tese

7.

Recurso de agravo interno desprovido, mantendo-se a decisão que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução fiscal.

Tese de julgamento
:

1.

A prescrição intercorrente nas execuções fiscais é reconhecida quando transcorrido o prazo de um ano de suspensão do processo, sem a prática de atos que interrompam o curso da prescrição.

2.

A anulação da citação por edital torna inválidos os atos subsequentes, incluindo penhoras, e o prazo prescricional continua a contar a partir da primeira ciência da não localização do executado.

3.

A ausência de interrupção do prazo prescricional durante o período de inatividade processual resulta na extinção da execução fiscal, conforme previsto no art. 40 da Lei no 6.830/80.

Dispositivos relevantes citados
: LEF, art. 40, §§ 1o, 2o, 3o e 4o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp no 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12/09/2018, DJe 16/10/2018.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1001696-11.2023.8.11.0020

AGRAVANTE: CLAIRTO BORILE LTDA

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo interno, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
,

contra a decisão monocrática, proferida por esta Relatora, que negou provimento ao recurso de apelação, por ele apresentado, e manteve a sentença que, nos autos da execução fiscal de origem, reconheceu a prescrição intercorrente e, de consequência, extinguiu o feito.

O recorrente sustenta, em síntese, que,
não ocorreu a prescrição intercorrente, ao argumento de que não houve inércia processual que pudesse ser imputada à Fazenda Pública, de modo que requer o provimento do recurso,
para que seja reformada a decisão monocrática e determinado o prosseguimento da execução fiscal.

Contrarrazões, pelo não provimento do recurso (Id. 255422655).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), data da assinatura digital.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0000281-07.2009.8.11.0018

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: C R MORAES CONFECCOES - ME, CARLOS RODRIGUES DE MORAES

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme o relatado, o
Estado de Mato Grosso
, por meio do presente agravo interno, insurge-se

contra a decisão monocrática, proferida por esta Relatora, que negou provimento ao recurso de apelação, por ele apresentado, e manteve a sentença que, nos autos da execução fiscal de origem, reconheceu a prescrição intercorrente e, de consequência, extinguiu o feito.

É certo que, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do REsp no 1.340.553/RS, pacificou o entendimento que pairava em torno do correto procedimento da concretização da prescrição intercorrente nas Execuções Fiscais, que é retratado no § 4o do artigo 40 da LEF.

Em síntese, o Superior Tribunal de Justiça consolidou que o artigo 40 da Lei no 6.830/80 não tem o escopo de transformar as ações de Execução Fiscal em processos eternos e dispendiosos, muito pelo contrário, sua essência é em prol da celeridade e efetividade processual, tendo sido, na ocasião do referido julgamento, fixadas as seguintes teses:

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor

ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;

4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

(REsp 1340553/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018).

Na hipótese dos autos, distribuída a ação no ano de 2009, os executados foram citados por edital em 9 de outubro de 2013.

Realizado pedido de penhora
on-line
em 9 de outubro de 2017 (id. 223465817 – fls. 74), esta foi parcialmente frutífera; então, a partir daquele requerimento, iniciou-se o transcurso do prazo de 01 (um) ano da suspensão do processo.

Ocorre que, a citação por edital foi anulada, logo, os atos subsequentes, inclusive a penhora, são inválidos, de sorte que, da data da primeira ciência da não localização dos executados, ocorrida em 25 de maio de 2010 (id. 223465817 – fls. 19), até a data da efetivação da citação destes, ocorrida em 7 de junho de 2023 (id. 223465835), transcorreu mais de 06 (seis) anos – 01 (um)

ano de suspensão acrescido de 05 (cinco) anos do lapso prescricional –, sem que tivesse ocorrida outra causa interruptiva da prescrição, de sorte que a sentença não merece reparos..

Nesse contexto, está configurada a prescrição intercorrente,
de modo que não verifico plausibilidade nas alegações do agravante, a ensejar a modificação da decisão agravada, que negou provimento ao recurso de apelação.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno, para manter inalterada a decisão atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024